Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF acerca da habilitação dos sucessores requerida pelo SINDIRETA ao ID: 77557309 (substituída MAGALY DE SOUSA SANTOS). Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR